Tribunal: CARF
Processo: 11080.730610/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730610/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.576 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
BRENO MILMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
SÚMULA CARF No 102:
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento -
DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Restou comprovado nos autos decisão judicial e pagamentos para respaldar a
despesa relativa aos valores indicados nas declarações a título de pensão
alimentícia, na forma como dispõe o inciso II do artigo 4o da Lei n.o 9.250/95,
bem como, conforme ditames do artigo 78 do Decreto 3.000/1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730610/2012-57
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730610/2012-57

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS (DRJ/POA) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 10-46.023 (fls. 54/56):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda somente
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em
cumprimento de acordo, decisão judicial ou escritura pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fls. 07/11), lavrada em 04/06/2012, referente ao Ano-Calendário 2009, que apurou
Crédito Tributário no valor de R$ 38.314,73, sendo R$ 19.386,13 de Imposto Suplementar,
código 2904, R$ 14.539,59 de Multa de Ofício, passível de redução, e R$ 4.389,01 de Juros de
Mora, calculados até 29/06/2012.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.09) foi apurada
a infração de Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 70.495,02,
glosado em razão do contribuinte, regularmente intimado, não ter comprovado o efetivo
pagamento de pensão alimentícia às filhas. E, em razão à alimentanda que mora no Brasil, por
não ter o Comprovante de Rendimentos que informa esse tipo de desconto o nome do
beneficiário.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, pessoalmente, em
20/08/2012 (fl. 52) e, em 20/08/2012, apresentou sua Impugnação de fls. 02/04, instruída com os
documentos nas fls. 05 a 32, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/POA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 10-46.023, em 28/08/2013 a 4a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/POA, via Correio, em
01/10/2013 (fl. 60) e, inconformado com a decisão prolatada, em 30/10/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 63/65, instruído com os documentos nas fls.
66 a 93, onde se insurge contra as glosas efetuadas e, em síntese, alega que:
1. No ano fiscal de 2009 tinha como alimentandas Bruna Crema Milman,
Maia Ester Milman, Eliana Milman e Eva Luísa Milman;
2. Três de suas alimentandas residem na Argentina (Eliana, Maia Ester e Eva
Luísa) e a outra reside no Brasil (Bruna);
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730610/2012-57

3. Apresentou Sentença Judicial que lhe obriga a pagar mensalmente pensão
alimentícia, no valor de 3 Salários Mínimos, para a alimentanda Bruna
Crema que mora no Brasil;
4. Apresentou também Ação Judicial de Divórcio Direto Consensual e
Audiência Cível, protocolado na 2a Vara de Família e Sucessões de Porto
Alegre, onde é fixada uma pensão alimentícia mensal no valor de 10
Salários Mínimos para as 3 alimentandas que moram na Argentina;
5. O pagamento da pensão da alimentanda Bruna, residente no Brasil, é
descontado diretamente no contracheque do seu vínculo empregatício na
Associação Hospitalar Vila Nova e que no ano de 2009 o valor total
descontado foi R$ 15.195,00, conforme consta do seu Comprovante de
Rendimentos Pagos e Retenção de IR na Fonte;
6. Os pagamentos mensais das pensões das 3 alimentadas que residem na
Argentina, conforme determinado na Ação Judicial, foram feitas através de
depósitos bancários, sacados na Argentina com o seu Cartão de
Correntista, e comprovados através de extrato bancário;
7. Anexou os extratos bancários para provar os saques internacionais e que
efetuou os pagamentos conforme homologado pelo Juiz no Acórdão;
8. Anexou comprovantes dos depósitos feitos em 2009 na conta da
alimentanda Bruna referente aos pagamentos da pensão alimentícia.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda, relativo ao ano calendário de 2009, em virtude de deduções
indevidas de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 70.495,02.
Segundo a fiscalização, relativamente às filhas que moram na Argentina, os
extratos de conta corrente apresentados não se prestam a comprovar o efetivo pagamento da
pensão alimentícia homologada judicialmente. Quanto à filha que mora no Brasil, também não
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730610/2012-57

comprovou o efetivo pagamento da pensão, uma vez que o Comprovante de Rendimentos que
informa desconto a esse título não contém o nome do beneficiário.
Pensão alimentícia
A base legal da dedução de pensão alimentícia encontra-se estabelecida na Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que no seu art. 8o, inciso II, alínea “f”, preceituava o
seguinte:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008);
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II – das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Conforme se depreende do artigo 78 do RIR/99, então vigente à época dos fatos, o
direito à dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família está condicionado à comprovação de que foi feito em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, e que o valor foi efetivamente pago, conforme se
destaca:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Como visto, a falta de comprovação do pagamento das despesas de pensão
alimentícia foi o motivo da glosa efetuada.
Segundo a decisão de piso, o contribuinte tenta comprovar o pagamento das
pensões alimentícias por meio de extrato bancário do Citibank S/A, cuja conta está no nome do
próprio contribuinte. Afirma que em análise aos extratos não é possível identificar saques nos
valores devidos a título de pensão alimentícia, conforme determinado judicialmente, tampouco
identificar quem teria efetuado essas retiradas.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte esclarece que, com relação ao
pagamento da pensão das três filhas que moram na Argentina, seguiu a determinação judicial de
que os saques são efetuados com cartão do contribuinte na Argentina.
Relata no item “i” do Recurso Voluntário (fl. 120), os saques internacionais
ocorridos em 2009, através da 2a via do cartão em seu nome, conforme determinação judicial.
Compulsando os autos, constata-se que foi protocolada em 24 de novembro de
2005 na Vara de Família e Sucessões da Comarca de Porto Alegre, a ação de divórcio direto
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730610/2012-57

consensual (fls. 18/20), em que os divorciandos acordaram que o pensionamento de alimentos às
filhas MAIA ESTER MILMAN, ELIANA MILMAN e EVA LUÍSA MILMAN será realizado
através de depósitos bancários em nome do requerente, os quais serão sacados pela genitora, a
Sra. Iris Rosa Norma Esquenazi Milman, na Argentina, onde mãe e filhas fixaram domicílio,
através de cartão do correntista (pai), no valor de 10 (dez) salários mínimos ao mês. Referida
ação foi homologada, conforme Termo de Audiência, de 24 de janeiro de 2006 (fl. 21). Os
saques aconteceram através da conta do Citbank com extrato juntado às fls. 25/32.
O valor do Salário Mínimo em 2009 era R$ 415,00 em janeiro, e de fevereiro a
dezembro era R$ 465,00. Dessa forma, o valor declarado de R$ 18.433,34 para cada filha
corresponde exatamente ao montante acordado judicialmente.
Com relação à alimentanda Bruna, o pagamento de sua pensão é descontado
diretamente do contracheque do contribuinte no seu vínculo empregatício na Associação
Hospitalar Vila Nova.
Consta nos autos a decisão judicial (fls. 22/24) em que fixa em 3 (três) salários
mínimos mensais a pensão a ser paga para a filha, além dos depósitos de fls. 124/127 e o
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de Imposto de Renda na Fonte que destaca o
pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 15.195,00 com IRRF de R$ 1.055,36 (fl. 128).
O valor declarado na DAA de pensão alimentícia para a beneficiária BRUNA CREMA
MILMAN é de R$ 15.195,00 (fl. 42).
Destaque-se ainda que no Brasil, o pagamento da pensão alimentícia era feito
apenas para uma das filhas, e os valores informados no respectivo ano, inclusive, são menores do
que o acordado na decisão judicial. Todo o contexto e os documentos apresentados corroboram
com os fatos apresentados pelo contribuinte nas suas razões recursais.
Dessa forma, em face de todo o conjunto probatório adunado aos autos, resta
comprovado o pagamento da pensão alimentícia, devendo ser restabelecida a dedução.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital